Tribunal: TJDFT
Processo: 0005206-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E USO DE FALSA IDENTIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE USO COMPARTILHADO – USO DE IDENTIDADE DE TERCEIRO – CARACTERIZAÇÃO DE DELITO.
1) Caracteriza o crime de tráfico a aquisição de droga de traficante local para posterior repasse ao usuário.
2) Não prospera a alegação de uso compartilhado se, conforme o conjunto probatório, após a entrega da mercadoria ao usuário, este deixou o local.
3) Não se insere no princípio da auto defesa a identificação mediante o uso de nome de terceiro.
4) Não se revisa a dosimetria se realizada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e de acordo com as frações consagradas pela jurisprudência.